Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO TENTADO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO E PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). A Defesa requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação, considerando que o réu não foi preso em posse da “res furtiva” e que as imagens de segurança seriam de baixa resolução; e (ii) avaliar se a pena deve ser redimensionada, especialmente quanto à valoração da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, detém especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como reconhecido pela jurisprudência do TJDFT e do STJ.
4. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelas imagens de câmeras de segurança e pelos demais elementos de prova constantes dos autos, sendo irrelevante o fato de o réu não ter sido preso em posse da “res furtiva”.
5. A conduta social do réu foi corretamente valorada negativamente, pois os crimes foram cometidos durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, evidenciando desrespeito às normas da execução penal e comprometendo o processo de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput; 155, § 4o, II; 14, II; 69, caput; 33, § 2o, "b" e "c"; 44.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957213, 0715969-30.2023.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJ 27/01/2025; Acórdão 1956251, 0713721-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJ 10/01/2025; Acórdão 1949790, 0729698-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJ 16/12/2024.